Tribunal: TJSP
Processo: 2234203-72.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2234203-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
reclamante TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA,
é reclamada COLENDA 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram, com determinação. V. U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, CESAR
LUIZ DE ALMEIDA, SERGIO ALFIERI, FÁBIO PODESTÁ E CAMPOS
PETRONI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação no 2234203-72.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 33771 2
Reclamação - no 2234203-72.2020.8.26.0000
Reclamante:
TERESA
COLOMBO
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA
Reclamada:
C. 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Interessada:
SANEN ENGENHARIA LTDA
Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 33771
RECLAMAÇÃO. Hipótese na qual a reclamação deve ser distribuída
ao relator do processo principal. Inteligência do art. 988, §3o, do CPC
e art. 196 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de reclamação proposta por TERESA
COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido por
Turma da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 48/54), sob a relatoria do Exmo. Des. Cesar Lacerda,
que por votação unânime, negou provimento ao recurso da Ré.
A reclamação foi distribuída a esta Relatora em
razão do suposto impedimento dos membros desta C. 28a Câmara (e-fl. 677).
É o relatório.
Trata-se
de
reclamação,
interposta
com
fundamento no art. 988 do CPC, em razão do não provimento de recurso de
apelação interposto pela ora reclamante nos autos de ação monitória.
A reclamação não pode ser conhecida por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Reclamação no 2234203-72.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 33771 3
Desembargadora, cumprindo a sua redistribuição ao i. Des. Relator do recurso de
apelação.
Com efeito, conforme dicção expressa do art.
988, § 3o, do CPC: “Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída
ao relator do processo principal, sempre que possível.”. (destacado)
Outra não é, aliás, a disposição do art. 196 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, cuja redação impende transcrever:
“Art. 196. Será relator, preferencialmente, o
mesmo do pronunciamento judicial apontado como violado.”.
Ora, não há nos autos qualquer impedimento
ao julgamento da presente reclamação pelo Relator do recurso de apelação
interposto pela ora Reclamante.
Assim,
com
fulcro
nos
dispositivos
mencionados, cabe ao Relator do recurso de apelação apreciar os termos da
reclamação, de modo que a presente deve ser redistribuída ao Exmo. Des. Cesar
Lacerda, integrante desta C. 28a Câmara e relator do v. acórdão, a quem cumpre
analisá-la e julgá-la.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a reclamação
interposta e DETERMINO a sua redistribuição ao Exmo. Des. Cesar Lacerda,
competente para julgá-la, com as anotações de estilo.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora